Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739078-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS BARROS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu tem quatro qualificações distintas: - Mateus Barros Ferreira, CPF n. 069.834.541-03, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira, nascido em 11.9.98 (boletim de ocorrência, ID 31301404, p. 3, e laudo de exame de corpo de delito n. 40.946/19, ID 31301412, p. 35); - Mateus Barros Ferreira, CPF n. 118.895.777-58, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira, nascido em 16.9.98 (auto de prisão em flagrante, ID 31301412, p. 8); - Mateus Barros Ferreira, CPF n. 118.895.777-58, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira, nascido em 11.9.98 (folha de passagens por atos infracionais, ID 31301412, p. 33); - Mateus Barros Ferreira, CPF n. 118.895.777-58, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira, nascido em 16.6.98 (mandado de prisão, ID 31301512, p. 1). No sistema millenium da polícia civil do Distrito Federal constam sete ocorrências envolvendo Mateus Barros Ferreira, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira, porém, não há informação do número de CPF e constam datas de nascimento diversas – 16.6.98 e 11.9.98 (ID 31301412, p. 131/5). Consta, ainda, no banco nacional de monitoramento de prisão, o nome do réu – Mateus Barros Ferreira – e três datas de nascimento – 16.6.98, 16.9.98 e 11.9.98 (ID 31301530). A folha de antecedentes penais registra 4 incidências - por crimes de homicídio, tráfico de drogas e uso de drogas - para Mateus Barros Ferreira, todas relacionadas ao CPF n. 118.895.777-58, porém, com datas de nascimento diversas: 16.9.98, 11.9.98, 16.6.98 (ID 31301553, p. 1/3). Determinada a inclusão da condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique inelegibilidade, foi informado que, ao pesquisar o CPF n. 118.895.777-58, o sistema localiza o nome de Bruno Freitas da Silva. Oficie-se ao Instituto de Identificação da PCDF para que esclareça a identificação correta de Mateus Barros Ferreira, filho de Deusmira da Silva Barros e Carlos Henrique Ferreira. Apresentada resposta ao ofício, dê-se vistas a defesa e, depois, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES